Tribunal: TRF3
Processo: 5070016-39.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
255/689)

5070016-39.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070016-39.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GUIMARA DOMINGOS DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO DE MATOS - SP160362-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL. PESCADORA ARTESANAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS E SEM DATA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 149 DO STJ. TEMA 629 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que, em ação ajuizada com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural na condição de pescadora artesanal e de interregno de trabalho urbano sob condições especiais, julgou o pedido inicial improcedente, sob o fundamento de ausência de exposição a agentes nocivos e da fragilidade da prova oral para corroborar o labor campesino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos carreados aos autos configuram início de prova material contemporâneo para a comprovação do labor rural no período de 1982 a 1991 e, em caso negativo, qual a consequência jurídico-processual para a pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do tempo de serviço exige a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal, nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os documentos apresentados, consistentes em carteiras de colônia e identidades de pescador dos genitores, não se prestam como início de prova material, visto que são extemporâneos ou não possuem data de emissão. Tais documentos foram produzidos após o período pleiteado e em época na qual a parte autora já mantinha vínculo empregatício de natureza urbana, descaracterizando a exigência legal de contemporaneidade.

5. A ausência de conteúdo probatório material eficaz não acarreta a improcedência do pedido de reconhecimento do labor rural, mas sim a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.352.721/SP (Tema 629).

6. Afastada a averbação do labor rural, a parte autora não preenche o tempo de contribuição mínimo necessário para a concessão da aposentadoria pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação provida para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao período de reconhecimento do trabalho rural (período de 27/11/1982 a 31/10/1991).

Tese de julgamento: "1. A ausência de início de prova material contemporâneo e válido inviabiliza o reconhecimento de tempo de serviço rural, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal. 2. A carência de prova material eficaz para o reconhecimento do trabalho rural impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, autorizando a propositura de nova ação caso reunidos os elementos probatórios necessários, nos termos do Tema 629 do STJ."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, art. 98, § 3o e art. 485, IV; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 149 do STJ; Recurso Especial no 1.352.721/SP (Tema 629 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070016-39.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: GUIMARA DOMINGOS DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO DE MATOS - SP160362-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de tempo de serviço na condição de pescadora artesanal em regime de economia familiar, no período de (27/11/1982 a 31/10/1991) e de tempo especial (de 12/05/1993 a 21/06/2019), com a consequente concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de exposição a agentes nocivos no interregno urbano e na insuficiência da prova testemunhal para corroborar o alegado labor rural (ID 278535320)

Em suas razões recursais (ID 278535326), a parte autora restringe sua irresignação ao reconhecimento do labor como pescadora. Alega, em síntese, que o período de 27/11/1982 a 31/10/1991 restou devidamente comprovado pela farta prova material acostada aos autos (documentos que qualificam seus genitores como pescadores) e pela prova oral produzida em audiência, requerendo a reforma da sentença para averbação do tempo e concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Intimado, o INSS deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora, uma vez que preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito a serem apreciadas, passo ao exame do mérito recursal.

Análise do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se ao reconhecimento de tempo de serviço na condição de pescadora artesanal em regime de economia familiar referente ao período de 27/11/1982 a 31/10/1991 e ao consequente preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Do Labor Rural (Pescadora Artesanal) e do Início de Prova Material

A legislação previdenciária estabelece que a comprovação do tempo de serviço exige a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos alegados, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991). Esse é o entendimento consolidado na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

Para comprovar o labor rural como pescadora em regime de economia familiar no período de 27/11/1982 a 31/10/1991, a apelante apresentou documentos em nome de seus genitores (Id. 278535210 e Id. 278535212), a saber: carteiras da colônia de pescadores de Panorama/SP, que não possuem data de emissão, e documentos de identidade de pescador expedidos em 03/11/1993, 11/11/1998, 20/04/2001 e 07/05/2003.

Da análise percuciente do acervo documental, constata-se que os registros apresentados não se prestam a configurar o exigido início de prova material. Primeiro, porque parte da documentação sequer possui data de expedição. Segundo, porque as identidades de pescador juntadas são manifestamente extemporâneas em relação ao interregno pleiteado, tendo sido emitidas anos após o termo final pretendido (outubro de 1991).

Ademais, as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) revelam que a parte autora iniciou vínculo com o Município de Paulicéia em 12/05/1993. Logo, os referidos documentos de pesca, além de extemporâneos, foram produzidos em época na qual a apelante já havia estabelecido vínculo de natureza urbana.

Descaracterizada a validade probatória dos documentos para o período controvertido, a prova testemunhal produzida em audiência fica isolada nos autos. A fragilidade dos depoimentos, já apontada pelo juiz sentenciante, somada à ausência de início de prova material, inviabiliza o reconhecimento do tempo de serviço postulado.

Da Aplicação do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça

Apesar da impossibilidade de reconhecimento do tempo no presente feito, a consequência jurídica para a ausência de prova material não é a improcedência do pedido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.352.721/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 629), firmou a seguinte tese: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa. "

Dessa forma, o pedido de averbação do labor rural de 27/11/1982 a 31/10/1991 deve ser extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Afastado o cômputo do interregno postulado na inicial, a parte autora não atinge o tempo mínimo de contribuição exigido pela legislação previdenciária, seja pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, seja pelas regras de transição.

Por conseguinte, mantém-se a improcedência do pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Diante do provimento do recurso da parte autora, incabível a majoração dos honorários advocatícios e, portanto, fica mantida a distribuição do ônus da sucumbência fixada na origem, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora provida para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao período de reconhecimento do trabalho rural (período de 27/11/1982 a 31/10/1991).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL. PESCADORA ARTESANAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS E SEM DATA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 149 DO STJ. TEMA 629 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que, em ação ajuizada com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural na condição de pescadora artesanal e de interregno de trabalho urbano sob condições especiais, julgou o pedido inicial improcedente, sob o fundamento de ausência de exposição a agentes nocivos e da fragilidade da prova oral para corroborar o labor campesino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos carreados aos autos configuram início de prova material contemporâneo para a comprovação do labor rural no período de 1982 a 1991 e, em caso negativo, qual a consequência jurídico-processual para a pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação do tempo de serviço exige a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal, nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os documentos apresentados, consistentes em carteiras de colônia e identidades de pescador dos genitores, não se prestam como início de prova material, visto que são extemporâneos ou não possuem data de emissão. Tais documentos foram produzidos após o período pleiteado e em época na qual a parte autora já mantinha vínculo empregatício de natureza urbana, descaracterizando a exigência legal de contemporaneidade.

5. A ausência de conteúdo probatório material eficaz não acarreta a improcedência do pedido de reconhecimento do labor rural, mas sim a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.352.721/SP (Tema 629).

6. Afastada a averbação do labor rural, a parte autora não preenche o tempo de contribuição mínimo necessário para a concessão da aposentadoria pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação provida para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao período de reconhecimento do trabalho rural (período de 27/11/1982 a 31/10/1991).

Tese de julgamento: "1. A ausência de início de prova material contemporâneo e válido inviabiliza o reconhecimento de tempo de serviço rural, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal. 2. A carência de prova material eficaz para o reconhecimento do trabalho rural impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, autorizando a propositura de nova ação caso reunidos os elementos probatórios necessários, nos termos do Tema 629 do STJ."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, art. 98, § 3o e art. 485, IV; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 149 do STJ; Recurso Especial no 1.352.721/SP (Tema 629 do STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora provida para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao período de reconhecimento do trabalho rural (período de 27/11/1982 a 31/10/1991), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão